Tribunal: TJDFT
Processo: 0744076-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744076-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETTI REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA, I. F. C., L. F. C. D E S P A C H O No julgamento do EREsp 1.889.704 (Relator Min. Luis Felipe Salomão), o STJ definiu o caráter excepcional da cobertura de procedimentos fora do rol da ANS: “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar”. Uma das exigências para a cobertura, segundo a orientação jurisprudencial, é a oitiva do órgão técnico sobre a indispensabilidade do procedimento. Dessa forma, encaminhe-se o processo para manifestação do NATJUS sobre os aspectos técnicos do pedido, na forma do precedente do STJ. Após, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias e, posteriormente, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f